Tribunal: TJBA
Processo: 8063631-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063631-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO AGRAVADO: BARTOLOMEU MARQUES SOUZA Advogado(s):MARIA DA CONCEICAO BARBOZA OLIVEIRA, NATHALIA ALMEIDA AGUIAR ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PASEP. BANCO DO BRASIL S/A. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SAQUES INDEVIDOS E MÁ GESTÃO DE CONTA VINCULADA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORIGINÁRIO. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL (ACTIO NATA). CONFORMIDADE COM O TEMA REPETITIVO 1.150 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que conheceu parcialmente e, na parte conhecida, negou provimento a Agravo de Instrumento. O recurso originário fora manejado em face de decisão de primeiro grau que, em Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais decorrente de suposta má gestão de conta vinculada ao PASEP, afastou as preliminares de ilegitimidade passiva do banco, de incompetência absoluta da Justiça Estadual e a prejudicial de mérito de prescrição. II. Questão em discussão As questões controvertidas a serem analisadas consistem em verificar: a) o acerto da decisão monocrática que manteve a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda originária; b) a correção do entendimento que, em consonância com a jurisprudência dominante e tese firmada em recurso repetitivo, reconhece a legitimidade passiva da instituição financeira para responder por supostas falhas na administração da conta individual do PASEP; e c) a adequação dos fundamentos do Agravo Interno para reformar a decisão unipessoal impugnada. III. Razões de decidir O Agravo Interno limita-se a reiterar os argumentos já exauridos no Agravo de Instrumento e devidamente analisados pela decisão monocrática, não apresentando fundamentos novos ou capazes de infirmar a conclusão adotada. A competência para processar e julgar as demandas que versam sobre falha na prestação do serviço bancário, relativa à administração de contas individuais do PASEP, como saques indevidos ou desfalques, sem que se discuta os critérios de fixação da correção monetária, definidos pelo Conselho Diretor, é da Justiça Estadual. Esta matéria encontra-se pacificada no âmbito deste Tribunal de Justiça e em conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema nº 1.150. A legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, na qualidade de administrador das contas individualizadas do PASEP, é reconhecida quando a causa de pedir envolve suposta falha na prestação de seu serviço, o que atrai sua responsabilidade pela reparação de eventuais danos. A decisão monocrática agravada encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores, tendo aplicado corretamente o direito à espécie, motivo pelo qual sua manutenção é medida que se impõe. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "[1. Mantém-se a decisão monocrática que, fundamentada na jurisprudência dominante do tribunal, nega provimento a agravo de instrumento, quando o agravo interno correspondente não apresenta argumentos novos e suficientes para desconstituir os fundamentos da decisão impugnada.] [2. Em ações que discutem a responsabilidade do Banco do Brasil S/A por suposta má gestão de conta individual do PASEP, incluindo desfalques e incorreta aplicação de rendimentos, a competência é da Justiça Estadual, e a instituição financeira possui legitimidade para figurar no polo passivo, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150 e pela jurisprudência desta Corte.]" Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 8/1970; Decreto nº 9.978/2019; Código de Processo Civil; Súmula nº 42 do Superior Tribunal de Justiça; Súmula nº 508 do Supremo Tribunal Federal. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80336423620258050000, Relator: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2025; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80478921120248050000, Relator: MARTA MOREIRA SANTANA, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 27/05/2025; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80209137520258050000, Relator: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2025; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80420553820258050000, Relator: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/2025; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80133615920258050000, Relator: ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 8063631-87.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO DO BRASIL S/A e como Agravado BARTOLOMEU MARQUES SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07